Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729492-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO SIQUEIRA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 19511467, BANCO DO BRASIL S/A pede a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR instaurado nos autos da apelação 0713512-49.2019.8.07.0009. Nada a prover, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade (ID 17865706), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID 19209168. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024